Tribunal: STF
Processo: RE 237955
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº
61/95, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMA DE DIREITO LOCAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO SEU TEOR NOS AUTOS.
1.      A controvérsia acerca da existência ou inexistência de
direito adquirido há de ser dirimida pelo Judiciário em face da
imposição constitucional, pelo confronto das disposições da norma
revogada com as da superveniente.
2.      Recurso extraordinário interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal a quo com fundamento em norma de direito
local cujo teor e vigência não restaram demonstrados nos autos.
Inobservância do disposto no artigo 337 do Código de Processo Civil.
3.      Agravo regimental. Juntada de legislação estadual com o
objetivo de suprir pressuposto não observado na interposição do
recurso. Impossibilidade, em face do disposto no artigo 115, caput,
inciso I, in fine, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental não provido.